Tribunal: TJDFT
Processo: 0705712-78.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Processo : 0705712-78.2021.8.07.0015 DESPACHO Ao apelante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, quanto à observância ao princípio da DIALETICIDADE e INOVAÇÃO RECURSAL, diante das preliminares suscitadas em contrarrazões (id. 30425611). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 18 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator